Tribunal: TJMT
Processo: 1045302-26.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045302-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento de danos. oscilação de energia elétrica. descargas atmosféricas. responsabilidade objetiva da concessionária. fortuito interno.
recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos e condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 26.952,32 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reis e trinta e dois centavos), acrescido de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. A Seguradora Apelante se insurge contra o afastamento da responsabilidade da concessionária quanto aos danos sofridos por dois segurados e requer a procedência integral da demanda e a majoração dos honorários advocatícios.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária de energia pelos danos verificados nos equipamentos dos dois segurados, decorrentes de descargas atmosféricas; e (ii) determinar se os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

III. razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público pelo fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, cabendo-lhe comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade, como fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Descargas atmosféricas, por serem previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade civil da empresa fornecedora de energia.

5. A Apelante comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos verificados nos equipamentos dos segurados por meio de laudos técnicos elaborados por profissionais especializados, os quais, mesmo produzidos unilateralmente, possuem valor probatório, especialmente diante da ausência de prova técnica em sentido contrário pela Apelada.

6. A própria concessionária, no Relatório Técnico EMT, reconheceu a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia na unidade da Diocese municipal e não acostou relatório em relação a unidade consumidora do outro segurado, corroborando a tese da Apelante quanto à falha na prestação do serviço.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e a ausência de complexidade extraordinária, não havendo razão para majoração.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações de energia decorrentes de eventos previsíveis, como descargas atmosféricas. 2. Descargas atmosféricas integram o risco da atividade da concessionária, configurando fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar. 3. Laudos técnicos elaborados por seguradoras possuem valor probatório, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos e diante da inércia da concessionária em apresentar prova técnica em sentido contrário. 4. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não se justificando a majoração quando ausente complexidade relevante ou atuação processual excepcional.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.337.558/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2019, DJe 20.02.2019; TJMT, RAC n. 1007059-35.2022.8.11.0045, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1045302-26.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

Mapfre Seguros Gerais S.A.

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em desfavor da

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 26.952,32 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), com correção monetária pelo IPCA e juros legais, ambos a partir do desembolso.

Além disso, condenou a Concessionaria de Energia Elétrica ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega que sentença merece reforma parcial por ter afastado, de forma equivocada, a responsabilidade da Apelada em relação aos danos verificados nos equipamentos dos segurados Flávio Edgar Picoli e Mitra Diocesana de Sinop.

Sustenta que está devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica, causada por descarga atmosférica, e os prejuízos sofridos, mediante a juntada de laudos técnicos, relatórios fotográficos e documentos produzidos por profissionais habilitados, os quais atestam a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.

Defende que a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 25 da Lei nº 8.987/95, de modo que independe da comprovação de culpa para a imposição do dever de indenizar.

Ressalta que a oscilação de tensão provocada por descarga atmosférica constitui evento previsível e inerente à atividade desenvolvida pela Apelada, enquadrando-se no conceito de fortuito interno, o que afasta qualquer alegação de excludente de responsabilidade.

Argumenta, ainda, que a relação jurídica existente entre a concessionária e os segurados é típica de consumo, razão pela qual incide o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Aduz que, na condição de seguradora sub-rogada, detém legitimidade para pleitear o ressarcimento das quantias despendidas, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Pondera que a exigência de prévio requerimento administrativo, nos moldes do art. 204 da Resolução ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da ação judicial, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de reconhecer a procedência integral da demanda, notadamente quanto aos sinistros envolvendo os segurados Flávio Edgar Picoli e Mitra Diocesana de Sinop. Postula, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões no Id. 278063857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Mapfre Seguros Gerais S.A.

ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em desfavor da

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Na petição inicial, alegou que, por falha na prestação de serviço da Concessionária, pagou indenização a cinco segurados, no valor total de R$ 41.259,32 (quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), a saber:

Segurado

Data do sinistro

Valor do dano

Amos Medeiros dos Santos

25/06/2023

R$ 7.603,66

Distribuidora de Alimentos S R LTDA EPP

07/08/2023

R$ 12.778,66

Giuliano Rezende Oliveira

30/09/2023

R$ 6.570,00

Flavio Edgar Picoli

14/10/2023

R$ 7.177,59

Mitra Diocesana de Sinop

04/10/2023

R$ 7.129,41

Seguiu dizendo que o Laudo técnico comprovou que os sinistros decorreram de falha na qualidade da energia fornecida pela Requerida, em desacordo com os padrões da ANEEL.

Afirmou que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, com fundamento no risco da atividade, porque não evitou a ocorrência de distúrbios de tensão na rede de energia.

Com esses argumentos, requereu a condenação da Concessionária de Serviços Públicos ao pagamento da quantia acima mencionada, a fim de reembolsá-la pelos valores despendidos.

Na contestação, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alegou a falta de documentos essenciais à propositura da demanda, como apólices, avisos de sinistro e comprovantes de pagamento da indenização.

Defendeu a inexistência de relação jurídica entre alguns segurados e a concessionária, além de divergência entre os endereços informados na inicial e os registros da empresa.

Aduziu que a seguradora pagou as indenizações por mera liberalidade, descumprindo cláusulas contratuais que exigem comunicação imediata do sinistro e autorização prévia para reparo dos bens. Apontou ainda que os danos relatados decorreram de riscos excluídos ou atingiram bens não cobertos pela apólice, o que impediria o exercício da sub-rogação.

Argumentou que não houve prova do nexo de causalidade entre os danos e a atuação da concessionária, pois as avarias poderiam ter sido causadas por falhas nas instalações internas dos consumidores, defeitos dos equipamentos ou ausência de proteção elétrica. Ressaltou que os laudos técnicos apresentados foram elaborados unilateralmente, sem contraditório, e por profissionais não identificados ou não habilitados, sendo, portanto, inservíveis como prova.

Por fim, destacou que não foi notificada previamente sobre os sinistros, o que inviabilizou a verificação da origem dos danos, e reiterou que, por ausência de prova válida, não se configurou qualquer responsabilidade da concessionária.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz singular consignou que em relação aos segurados Flávio Edgar Picoli e Mitra Diocesana de Sinop os danos decorreram de descargas atmosféricas, o que configurara excludente de responsabilidade da concessionária. Dessa forma, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 26.952,32 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), valor a ser atualizado monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros legais, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, ambos incidentes a partir do efetivo desembolso.

Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Neste Apelo,
Mapfre Seguros Gerais S.A.

alega que sentença merece reforma parcial por ter afastado, de forma equivocada, a responsabilidade da Apelada em relação aos danos verificados nos equipamentos dos segurados Flávio Edgar Picoli e Mitra Diocesana de Sinop.

Sustenta que está devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica, causada por descarga atmosférica, e os prejuízos sofridos, mediante a juntada de laudos técnicos, relatórios fotográficos e documentos produzidos por profissionais habilitados, os quais atestam a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.

Defende que a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 25 da Lei nº 8.987/95, de modo que independe da comprovação de culpa para a imposição do dever de indenizar.

Ressalta que a oscilação de tensão provocada por descarga atmosférica constitui evento previsível e inerente à atividade desenvolvida pela Apelada, enquadrando-se no conceito de fortuito interno, o que afasta qualquer alegação de excludente de responsabilidade.

Argumenta, ainda, que a relação jurídica existente entre a concessionária e os segurados é típica de consumo, razão pela qual incide o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Aduz que, na condição de seguradora sub-rogada, detém legitimidade para pleitear o ressarcimento das quantias despendidas, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Pontua que a exigência de prévio requerimento administrativo, nos moldes do art. 204 da Resolução ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da ação judicial, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de reconhecer a procedência integral da demanda, notadamente quanto aos sinistros envolvendo os segurados Flávio Edgar Picoli e Mitra Diocesana de Sinop. Postula, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Conforme se observa do relatado, a controvérsia recai na existência de nexo causal entre os danos suportados pela Segurada da Apelante e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica da Concessionária Recorrida, e na suficiência probatória para subsidiar a pretensão regressiva da Seguradora em relação aos segurados Flávio Edgar Picoli e Mitra Diocesana de Sinop.

De plano, vale destacar que a responsabilidade da Concessionária de serviço público é objetiva, de forma que cabia à Recorrida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

De outro norte, ao que se observa, a Seguradora Apelante cumpriu com o ônus que lhe era devido, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, pois juntou a Apólice de Seguro de todos os Segurados, inclusive de Flávio Edgar Picoli e Mitra Diocesana de Sinop, bem como os itens avariados e seus valores (Ids. 278062024 até 278062052).

Ademais, apresentou laudos técnicos confeccionados por empresas especializadas, no qual foi apontada como causa dos danos elétricos a ocorrência de oscilação de tensão na rede fornecida pela Apelada.

Ainda que se trate de documento produzido unilateralmente, tal laudo constitui início razoável de prova, principalmente considerando que foi elaborado por técnico especializado e com fundamento em critérios técnicos. Ademais, é consabido que, conforme a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021, laudos de oficinas especializadas têm aptidão para atestar a origem elétrica dos danos.

Além disso, deve-se ter em mente que os laudos confeccionados por Seguradoras não podem ser, de plano, desconsiderados, haja vista que sua elaboração decorre de rígido procedimento interno de regulação de sinistros, uma vez que é de interesse exclusivo da própria Seguradora a correta apuração dos fatos e a recusa de eventuais pagamentos indevidos.

De mais a mais, denota-se que na peça defensiva a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. afirmou que os documentos juntados pela Recorrida não são capazes de comprovar o nexo de causalidade.

No entanto, especificamente sobre os danos na unidade consumidora do segurado
Flávio Edgar Picoli olvidou a Apelada de acostar o “
Relatório Técnico EMT”.

Nesse ponto, oportuno ressaltar que a petição inicial foi devidamente instruída com a apólice de seguro, contendo a data de emissão, o nome do contratante e o endereço da unidade consumidora segurada (Avenida das Hortênsias, n.º 892, complemento W, Bairro Bandeirantes, CEP 78455-000, Lucas do Rio Verde/MT). Referido documento, regularmente aprovado pela SUSEP, comprova de forma inequívoca a contratação de cobertura específica para danos elétricos.

No que se refere à unidade consumidora da segurada
Mitra Diocesana de Sinop,
por meio do “Relatório Técnico EMT” anexado no Id. 278062094 a própria Apelada reconhece que em 04/10/2023 “houve interrupções rápidas de até 01 (um) minuto” no alimentador que está ligado à unidade consumidora da empresa.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Portanto, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pelos Segurados Flávio Edgar Picoli e Mitra Diocesana de Sinop, a quem efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a reforma parcial da sentença.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.

AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.

O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva

(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). [...] (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.

As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”

[...] (TJMT. RAC. N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

Por último, a Apelante se insurge quantos aos honorários advocatícios, pois entende que devem ser majorados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A fixação realizada pelo Juiz sentenciante observou fielmente os critérios legais previstos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados da Apelante, o tempo exigido para o seu serviço, a complexidade da demanda e o grau de zelo profissional demonstrado ao longo do feito.

Note-se que a controvérsia trazida ao judiciário não envolveu peculiar complexidade jurídica ou fática que justificasse a fixação dos honorários no grau máximo previsto em lei. Ao contrário, consistiu em ação ordinária com trâmite regular, sustentada por documentos padrão, tais como laudos, boletins de ocorrência, comprovantes de pagamento e laudos técnicos, sem que se tenha verificado atuação processual excepcional ou diligências extraordinárias que desbordassem da atuação ordinária esperada no patrocínio da causa.

Ademais, a fixação em 15% (quinze por cento) é condizente com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência para ações dessa natureza, e está em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Feitas essas considerações,

dou provimento parcial ao Recurso,
reformo em parte a sentença e julgo procedente o pedido inicial da Ação Regressiva em relação aos segurados Flávio Edgar Picoli e Mitra Diocesana de Sinop; de conseguinte, condeno a Apelada ao pagamento de R$ 14.307,00 (catorze mil, trezentos e sete reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso da indenização securitária, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre Ações Regressivas Securitárias. Demais consectários da sentença permanecem hígidos.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025